Tribunal: TJMT
Processo: 0004347-33.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004347-33.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 460.758.281-68 (EMBARGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (EMBARGANTE), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (EMBARGADO), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora denunciada contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação indenizatória decorrente de acidente em transporte rodoviário de passageiros, manteve a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, sem apreciar alegação de ausência de resistência à denunciação da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária, quando não há resistência ao direito regressivo formulado pela denunciante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A condenação em honorários advocatícios na lide secundária pressupõe resistência da denunciada à pretensão regressiva deduzida pelo denunciante, não bastando a mera contestação da lide principal.

A seguradora denunciada, ao apresentar defesa, reconheceu a condição de litisdenunciada e limitou-se a impugnar o pedido principal formulado pelo autor, bem como a ressalvar os limites da apólice securitária, sem oposição ao direito de regresso da transportadora.

Inexistindo resistência à denunciação da lide, revela-se indevida a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na relação processual secundária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e excluir a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios na lide secundária exige resistência da denunciada à pretensão regressiva formulada pelo denunciante. 2. A mera impugnação do pedido principal, sem oposição ao direito de regresso, não autoriza a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários sucumbenciais na denunciação da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação, à unanimidade, desproveu o recurso da transportadora e deu parcial provimento ao recurso da seguradora, apenas para determinar a suspensão da fluência de juros de mora em razão de sua liquidação extrajudicial, mantendo a condenação por danos morais fixada na origem.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte de passageiros. Acidente rodoviário. Responsabilidade objetiva do transportador. Fortuito interno. Liquidação extrajudicial de seguradora. Suspensão da fluência de juros de mora. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso da transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por empresa de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, decorrente de acidente rodoviário ocorrido durante transporte interestadual de passageiros, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 10.000,00 e reconhecendo o direito de regresso em favor da denunciante, observados os limites da apólice.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da empresa transportadora, diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima;

(ii) saber quais os efeitos jurídicos da liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, especialmente quanto à incidência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

O contrato de transporte impõe ao transportador responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo passageiro, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, inexistente prova de excludente de responsabilidade.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não restou comprovada e, ainda que admitida, insere-se no risco inerente à atividade de transporte rodoviário, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar o dever de indenizar.

O dano moral é presumido diante da gravidade do acidente, das lesões sofridas pelo passageiro e da violação à legítima expectativa de segurança, mostrando-se adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A liquidação extrajudicial da seguradora atrai a incidência do art. 18 da Lei no 6.024/1974, impondo a suspensão da fluência de juros de mora enquanto não integralmente quitado o passivo da massa liquidanda, sem prejuízo da correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da transportadora desprovido. Recurso de apelação da seguradora parcialmente provido, para afastar a fluência de juros de mora enquanto não quitado o passivo da massa liquidanda, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro em decorrência de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte, salvo prova de excludente de responsabilidade, inexistente no caso concreto.

2. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência de juros de mora contra a massa liquidanda até a integral quitação do passivo, nos termos da Lei no 6.024/1974.” (cf. Id. no 312312858).

A embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não apreciou o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária (denunciação da lide).

Argumenta que não ofereceu resistência à denunciação, limitando-se a contestar a lide principal e a aceitar o direito de regresso nos limites da apólice, o que afastaria a verba honorária em favor da denunciante.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para que integre o acórdão embargado, apreciando expressamente o pedido formulado (cf. Id. no 320051870).

Decorreu, sem resposta, o prazo da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a controvérsia reside na possibilidade de condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante, quando aquela não oferece resistência à denunciação.

Entendo que prospera a irresignação da embargante. No regime da denunciação da lide, a condenação em honorários advocatícios na lide secundária pressupõe que a denunciada tenha resistido à pretensão regressiva formulada pelo denunciante.

Nesse cenário, inexistindo resistência à denunciação da lide, é incabível a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante.

Da análise dos autos, verifico que a embargante ao contestar a lide secundária, aceitou a condição de litisdenunciada, limitando-se a defender a improcedência do pedido principal formulado pelo autor e a ressaltar que sua responsabilidade está adstrita aos limites da apólice. Não houve, portanto, oposição ao direito de regresso da transportadora em caso de eventual condenação.

Assim, se não há resistência da denunciada à denunciação da lide, mas apenas à pretensão do autor, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios na lide secundária.

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de excluir a condenação da embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026